Tribunal: CARF
Processo: 10314.720420/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720420/2020-88
ACÓRDÃO
3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 DE MAIO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO MIRANDA LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/05/2019
MULTA
REGULAMENTAR.
IMPORTAÇÃO
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE. CABIMENTO.
A mercadoria entregue ao consumo ou consumida no mercado interno,
oriunda de importação clandestina; irregular ou fraudulenta; ou, ainda,
com ingresso no estabelecimento sem que tenha sido declarada na
importação (DI), ou desacompanhada de nota fiscal ou de guia de licitação,
permite penalizar o interveniente no Comércio Exterior, a teor do art. 704
do Regulamento Aduaneiro, com espeque no art. 83 da Lei no 4.502/64.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra de alguma
forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do polo passivo da autuação Alexandra Sampronha
Chiastarelli Machado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-001.905, de 23 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10314.720421/2020-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
2
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a exigência
de crédito tributário, no valor de R$ [..], correspondente à aplicação de multa
igual ao valor comercial das mercadorias estrangeiras em situação irregular no
País, consumidas ou entregues a consumo, prevista na redação do inciso I do art.
83 da Lei no 4.502, de 1964.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 184/197), a ação fiscal foi iniciada em face de ROBERTO MIRANDA
LOPES, na qualidade de único sócio e administrador da empresa baixada NOVA
ERA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ
32.805.130/0001-98 (doravante denominada NOVA ERA).
Segurando apurado pela fiscalização, NOVA ERA foi constituída em
18/02/2019, momento a partir do qual passou a emitir notas fiscais de venda de
mercadorias importadas (bens de informática, games e tecnologia). A saída desses
bens do seu estabelecimento, porém, não era antecedida pela correspondente
entrada. Não há declarações de importação que apontem NOVA ERA como
importadora, adquirente ou encomendante de mercadorias importadas. Referida
empresa, inclusive, sequer possuía habilitação para operar no comércio exterior.
De outro lado, pesquisa realizada no sistema SPED tampouco identificou
notas fiscais de venda de mercadorias no mercado interno em que NOVA ERA
constasse como adquirente. Embora a empresa tenha emitido notas fiscais de
venda de mercadorias importadas em montante superior a 6 milhões de reais,
apenas no período entre abril e maio de 2019, nenhuma dessas operações está
amparada por compras seja no mercado interno, seja no mercado externo.
Considerando que NOVA ERA jamais enviou qualquer declaração à Receita
Federal, que seu único sócio não tinha renda declarada, que a empresa não tinha
funcionários registrados, não tinha conta corrente de sua titularidade, nem
mesmo movimentação financeira em nome do sócio, concluiu o fisco que as
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
3
operações realizadas no ano de 2019 foram de fato realizadas por terceira pessoa
oculta. Anote-se que, apesar de intimado a apresentar documentos
comprobatórios da regularidade das operações fiscalizadas, o sócio ROBERTO
MIRANDA LOPES não respondeu. De outro lado, a auditoria fiscal apurou que
vários dados de NOVA ERA, como endereço, telefone, sócio, rede de
fornecedores, clientes e modus operandi, eram os mesmos informados por outras
pessoas jurídicas igualmente autuadas por serem empresas de fachada, meras
emitentes de notas fiscais para ocultação de terceiras pessoas. Por triangulação
entre os sócios, identificou-se que várias dessas empresas emitiam notas fiscais
para vendas efetivadas por outras pessoas jurídicas através de sites de venda
mediados por grandes operadores de e-commerce, como Carrefour, Walmart, Via
Varejo, Amazon, entre outros.
No caso dos autos, em resposta à intimação fiscal, a operadora Carrefour
enviou planilha, através da qual foi possível identificar que NOVA ERA emitiu
notas fiscais em seu nome para formalizar vendas efetuadas pela empresa TGS
COMÉRCIO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
INFORMÁTICA
LTDA,
CNPJ
17.279.133/0001-41 (doravante denominada TGS). TGS, conforme apurado, foi a
real beneficiária dos pagamentos e responsável por toda a logística e formalização
do negócio.
Tal condição, segundo o fisco, pode ser comprovada com o batimento entre
os dados do DOC. 6, que relaciona as notas fiscais emitidas por NOVA ERA em
favor de TGS (nome fantasia The Games Shop), e a identificação dessas vendas
nas planilhas de controle enviada pela intermediária Carrefour (DOC. 7). O DOC. 7
lista as vendas realizadas por TGS através do site do Carrefour, identificando as
chaves das notas fiscais, através das quais foi possível realizar a identificação de
sua emitente, a empresa NOVA ERA.
O DOC. 12 contém o levantamento de todos os conhecimentos de
transporte que identificam NOVA ERA na condição de remetente de mercadorias
transportadas. Embora as notas fiscais tenham sido emitidas por NOVA ERA, o
endereço do remetente das mercadorias é aquele da empresa TGS, sendo que,
em algumas delas, o próprio CNPJ da TGS está identificado na condição de
expedidora.
Diante das evidências acima, a fiscalização concluiu que NOVA ERA agia
como mera “empresa noteira”, sendo TGS a verdadeira responsável oculta pelas
operações objeto de autuação, relacionadas no DOC. 1. Nesse sentido, os DOCs.
07 a 11 comprovam que TGS era a pessoa jurídica que efetivamente realizava as
vendas e que recebia os respectivos pagamentos.
Em consequência, foi lançada multa igual ao valor comercial da mercadoria
em decorrência da infração capitulada no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, cuja
hipótese típica trata de “entregar a consumo ou consumir produto de
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
4
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no país ou importado
irregular ou fraudulentamente”.
Considerando que NOVA ERA trata-se de pessoa jurídica extinta, a autuação
foi realizada em face de seu sócio administrador ROBERTO MIRANDA LOPES, nos
termos do art. 134, VII, do CTN. Foi arrolada como responsável solidária a
empresa TGS, bem como WAGNER SANFELICE MACHADO (CPF 300.322.238-46,
doravante denominado WAGNER) e ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI
MACHADO (CPF 221.088.258-35, doravante denominada ALEXANDRA), cônjuges e
sócios administradores de TGS à época dos fatos, com base nos artigos 124, I, e
135, III, do CTN e art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo o fisco, houve fraude (a falsificação dissimulada de documentos
fiscais), simulação (de trocas societárias e de operações comerciais feitas com
pessoas jurídicas distintas daquelas que emitiram o documento fiscal) e conluio
(entre as pessoas físicas e jurídicas indicadas como sujeitos passivos deste
processo) em todos os atos apurados neste auto de infração. ALEXANDRA e
WAGNER tiveram participação ativa em toda a fraude e simulação ocorridas; sem
sua participação, não seria possível que a mesma ocorresse.
O autuado ROBERTO MIRANDA LOPES foi cientificado do auto de infração
em 20/10/2020 (fl. [...]) e 24/11/2020 (fl. [...]). Não tendo apresentado
impugnação, foi declarada sua revelia (fl. [...]).
A empresa TGS foi cientificada em [...] (fl. [...]). WAGNER e ALEXANDRA o
foram em 16/10/2020 (fls. [...]). Os três apresentaram impugnação conjunta, em
17/11/2020, juntada às fls. [...] e seguintes, alegando em síntese que:
1. Da inaplicabilidade da responsabilização de TGS
a) é inaplicável a responsabilização solidária de TGS, pois a atuação da
impugnante se restringiu à operacionalização e intermediação de vendas
efetuadas por NOVA ERA, recebendo um percentual sobre o valor comercializado.
Na qualidade de representante comercial, prestadora de serviço dentro do
território nacional, não lhe competia analisar a procedência das mercadorias, nem
tampouco a condição financeira da empresa vendedora;
b) possuía, muito antes do início de sua contratação por NOVA ERA,
contratos de disponibilização de mercadoria em marketplace com a empresa
Carrefour, sendo essa sua expertise. E por determinação da própria plataforma de
vendas (Carrefour), os valores recebidos pela comercialização eram direcionados
à conta da impugnante que posteriormente os repassava à empresa vendedora
com o abatimento de seus honorários;
c) em relação aos meses apurados, referido repasse fora efetivado parte em
moeda corrente, parte via transferência para contas indicadas pela própria
empresa, que informou passar por uma reestruturação financeira razão pela qual
temporariamente não recebia transferências diretas;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
5
d) quanto ao apontamento de incongruência em relação ao endereço
constante das notas fiscais emitidas por NOVA ERA, que erroneamente refere-se à
localização da empresa TGS, esclarece que, durante curto período,
inadvertidamente, cedeu espaço para a sua contratante armazenar mercadorias
para o transbordo, pois esta dizia passar por dificuldades logísticas, sendo que,
justamente por retratar a verdade, os documentos fiscais deste lapso temporal
foram adequados à realidade vivenciada, não podendo, tal episódio, servir de
escopo para guindar mera representante à apuração combatida na forma de
“real” proprietária das mercadorias, tão somente pela não localização dos reais
proprietários da empresa dissolvida;
e) aduz que, em que pese a ampla possibilidade de responsabilização
decorrente do “interesse comum no fato gerador”, o Superior Tribunal de Justiça
delimitou a interpretação, no sentido de somente penalizar àquele que esteja no
mesmo polo da relação que provocou a ocorrência do fato gerador. Ademais,
deve ser alguém que tenha tido participação na ocorrência do fato gerador,
observando-se que interesse comum não significa interesse econômico. Logo, o
fato de TGS haver sido beneficiada por comissão não pode ser equiparado ao
interesse na situação que constituiu o fato gerador;
f) observa que em nenhum momento houve a vinculação de TGS na
aquisição/introdução irregular de mercadorias de procedência estrangeira. O que
se observa é, em verdade, a ocorrência de uma inversão de raciocínio - se a
empresa NOVA ERA não possuía atuação comprovada, recursos financeiros para
operar, habilitação no SISCOMEX, logo quem intermediava suas vendas era o real
vendedor - quando que o caminho deveria ser inverso, primeiro comprova-se
como, quando e quem foi o responsável por introduzir clandestinamente tais
mercadorias para então impor a correspondente responsabilização por sua
indevida comercialização em mercado interno;
g) reitera que eventos tidos como irregulares não podem, por si só,
provocar a responsabilidade solidária de pessoas que não tenham “tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação”, pelo menos não sob o
enfoque do art. 124, I, do CTN. 2. Da impossibilidade de responsabilização dos
sócios administradores
h) como já consolidado pela Súmula 430 do STJ, o mero inadimplemento da
obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente, conforme jurisprudência que cita, sendo indispensável caracterizar que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa;
i) ademais, é necessário que os atos ilícitos sejam individualizados a cada
um dos pretensos responsáveis, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre o
ato do responsável e o nascimento da obrigação tributária, bem como
apresentando-se provas e indícios que corroborem as conclusões do fisco,
conforme jurisprudência do CARF;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
6
j) no caso de WAGNER, há apenas ilação de que seria o proprietário de
NOVA ERA e que a teria utilizado na emissão de documentos fiscais para a TGS,
sem uma única prova, além de inexistir apontamento do ato ilícito,
individualização de conduta, quando menos nexo de causalidade;
k) pior situação se verifica quanto à ALEXANDRA, vez que se retirou da
sociedade ainda em 2018, enquanto que os fatos combatidos se referem de
03/2019 a 05/2019. O fato de haver remanescido com seus dados pessoais
cadastrados e vinculados à conta bancária da empresa, e de ter sido a responsável
pela contratação com a empresa Carrefour, não servem para responsabilizá-la,
haja vista que o primeiro deveu-se ao fato de seu marido não ter feito a
retificação, e o segundo refere-se a pactuação regular ocorrida nos anos de 2016
e 2017;
l) requerem, portanto, seja julgada insubsistente a autuação em face da
empresa TGS e, caso seja mantida, sejam excluídos do polo passivo os
impugnantes WAGNER e ALEXANDRA, com o consequente cancelamento do
arrolamento de bens particulares determinado. Protestam por provar o alegado
por todos os meios de prova.
Considerando a revelia do devedor principal, foram adotados os
procedimentos previstos na Nota Sief Processos no 001/2019, com a transferência
do saldo devedor deste processo para o de no [...], encaminhado para a cobrança
imediata com os vínculos de responsabilidade suspensos, conforme orientação
dada pela referida nota (fls. [... e ss.)
É o relatório.
Ato contínuo, A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil decidiu pela
manutenção do lançamento restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/05/2019
MERCADORIA IMPORTADA IRREGULAR OU FRAUDULENTAMENTE. ENTREGA A
CONSUMO. MULTA IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a
consumo ou consumirem produto de procedência estrangeira introduzido
clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a
prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo
crédito tributário decorrente.
Impugnação Improcedente
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
7
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, os responsáveis solidários TGS COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA
LTDA, WAGNER SANFELICE MACHADO e ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO
interpuseram Recurso Voluntário cujos fundamentos esbarram com aqueles apontados na peça
inaugural. Ao final requerem:
DO PEDIDO
41. Pelos fatos narrados, requer se digne o presente Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a reformar a decisão recorrida, reconhecendo a total
insubsistência da autuação combatida, excluindo-se a responsabilidade tributária
solidária da empresa TGS COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA
LTDA, vez que em nenhum momento fora comprovada sua adequação às
hipóteses elencadas no artigo 124, do CTN, bem como seu sócio WAGNER
SANFELICE MACHADO, por ausência de comprovação da prática de atos em
excesso de poder e infração à lei e de sua esposa ALEXANDRA SAMPRONHA
CHIARASTELLI MACHADO que sequer fazia parte do quadro societário da empresa
TGS ou sobre esta possuía qualquer controle à época dos fatos apurados.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Considerando a revelia do principal responsável tributário Roberto
Miranda Lopes, restou devolvida a este Colegiado a matéria atinente à
responsabilidade solidária de TGS Comércio e Desenvolvimento de
Informática, Wagner Sanfelice Machado e Alexandra Sampronha
Chiarastelli Machado pela multa do art. 83, inciso I da Lei no 4.502/64, em
razão de atuação de sócio-administrador com excesso de poderes e/ou
interesse comum na ação fraudulenta para os demais envolvidos (arts. 124,
inciso I e 135, inciso III do CTN, e art. 95, inciso I do Decreto no 37/66).
Reproduz-se trecho da autuação:
Ressalta-se que Wagner Sanfelice Machado e Alexandra Sampronha não só
tinham pleno conhecimento dos atos ilegítimos praticados por sua
empresa, como foram parte ativa em todo o processo de simulação, sendo
ele a pessoa física que atuou no estabelecimento dos contratos com as
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
8
operadoras de e-commerce e ele próprio quem operava as contas correntes
da TGS que recebiam os pagamentos pelas supostas vendas notificadas pela
Nova Era.
Como se pode verificar no documento de consulta à pessoa jurídica
denominada TGS Comércio e Desenvolvimento de Informática (TGS),
disponibilizado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, TGS foi
constituída em 24/10/2018 e resultou da transformação da pessoa jurídica
antecedente denominada Alexandra Sampronha Chiastarelli Machado
Consultoria ME. Esta última era uma empresa individual que tinha como
única sócia e administradora a pessoa física Alexandra Sampronha
Chiastarelli Machado.
Ao ser constituída (24/10/2018), TGS tinha como sócios administradores
três pessoas jurídicas Wagner Sanfelice Machado e sua esposa Alexandra
Sampronha Chiastarelli, mais a irmã de Wagner, Vivian Sanfelice Paradella.
Alexandra e Vivian permaneceram no quadro societário de TGS até
14/12/2018.
Como já demonstramos, até meados de 2020, Alexandra Sampronha
Machado, assim como Wagner Sanfelice Machado, embora não estivessem
mais no quadro societário formal da entidade, permaneciam cadastrados
nas instituições bancárias como responsáveis pelo controle e
movimentação das contas correntes da empresa.
No tocante à responsabilidade da pessoa jurídica TGS ante os fatos
ocorridos antes de sua constituição, sob a égide da então sociedade
denominada Alexandra Sampronha Chiastarelli Consultoria, esta dá-se por
sucessão, uma vez que é TGS a pessoa jurídica que resultou da
transformação desta sociedade naquela outra de mesmo nome de sua
sócia. Neste sentido, reproduz-se o teor do art. 132 do mesmo Código
Tributário Nacional.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de
fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é
responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas
jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a
exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer
sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma individual.
São provas dos fatos:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
9

Entendeu a DRJ que há provas da participação dos recorrentes na operação
de importação irregular, confiram-se fragmentos da decisão:
A possibilidade de que TGS desconhecesse a condição irregular das
mercadorias e da empresa que representava praticamente se anula quando
analisamos outros elementos que envolvem as operações.
Não se discute que TGS, na qualidade de sucessora da empresa ALEXANDRA
SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO – CONSULTORIA – ME, firmou
contrato de disponibilização de marketplace com o Carrefour (DOC. 03, fls.
82/169), nem que mercadorias supostamente vendidas por NOVA ERA
tenham sido comercializadas por TGS através dessa plataforma.
O que chama a atenção é o fato de que, uma vez tendo recebido os
pagamentos do Carrefour pelas vendas, TGS não tenha logrado
demonstrar seu repasse à empresa da qual afirma ser mera representante
comercial. Sobre essa questão se justifica, tão simplesmente, alegando
que parte desse repasse foi efetivado em moeda corrente, e parte via
transferência para contas indicadas pela própria empresa.
Com a devida vênia, não há como emprestar razoabilidade a tais alegações.
A uma, porque o somatório das vendas ultrapassara 6 milhões de reais,
donde não se concebe como plausível que semelhante valor ou parte
significativa deste viesse a ser repassada em espécie. A duas, porque a
transferência para contas indicadas por NOVA ERA, que sequer possuía
conta corrente de sua titularidade, além de prática estranha, não foi
minimamente comprovada.
Soma-se a esse contexto, o fato incontroverso de que conhecimentos de
transporte emitidos por NOVA ERA (DOC. 12) apresentam como endereço
da empresa remetente das mercadorias justamente o endereço de TGS,
sendo que, em alguns deles, o próprio CNPJ da TGS está identificado na
condição de empresa expedidora.
A mera alegação, novamente desprovida de qualquer elemento de prova,
no sentido de que TGS cedeu espaço para sua contratante armazenar
mercadorias para o transbordo, em virtude de dificuldades logísticas,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
10
apenas reforça, a nosso ver, as evidências de que TGS era a verdadeira
responsável pelas operações cuja empresa NOVA ERA pretendia ocultar.
(...)
Embora os documentos emitidos por NOVA ERA pudessem gozar, a priori,
de aparente licitude, os elementos levantados pela fiscalização e acima
comentados demonstram, a nosso ver, que nas operações objeto de
autuação houve sim a utilização do instituto jurídico da simulação, como
apontado pelo fisco.
(...)
Os diversos elementos trazidos aos autos, uma vez concatenados, põem em
evidência a responsabilidade de TGS pelo ilícito praticado, vez que foi ela
quem recebeu o pagamento pela venda das mercadorias irregulares, não
tendo logrado demonstrar seu repasse à NOVA ERA. Essa hipótese se
reforça ainda mais se considerarmos que a empresa supostamente
vendedora não apresentava capacidade econômico-operacional para
suportar as operações, e que as mercadorias saíram do próprio
estabelecimento da TGS para entrega aos consumidores finais.
Demonstrado nos autos, portanto, que NOVA ERA não detinha capacidade
econômicooperacional para realizar as operações, é lógico concluir que
TGS foi a verdadeira responsável por entregar a consumo mercadoria de
procedência estrangeira introduzida irregularmente no país.
Nesta instância, não diferente do que já foi apresentado em sede de
impugnação, a Recorrente tenta esvaziar a autuação reproduzindo a sua
impugnação, sem trazer novos fatos ou provas, ou, até mesmo, refutar os
motivos apresentados pela DRJ para manutenção do lançamento.
Penso que a autuação está bem estruturada e carrega os elementos que
tangenciam a irregularidade na operação com a participação sólida dos
responsáveis solidários, ora recorrentes, estes que não compeliram sequer
a demonstrar o inverso:
- Notas autuadas:

- CTA Nova Era:

- Venda Nova Era para TGS:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
11

- Notas TGS para Carrefour:

- Contrato Carrefour e antiga TGS:

- Notas fiscais Game Shop:

A multa regulamentar aplicada em face da Recorrente tem como condão
compelir os crimes praticados nas importações ilegais, a exemplo de
contrabando e descaminho, concretizados por meio do controle aduaneiro.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
12
Nesse sentido, a legislação brasileira normatizou direitos e deveres aos
intervenientes do Comércio Exterior, definindo regras e critérios essenciais
às operações de entrada e saída de bens e serviços, cabendo como
exemplo à habilitação para operar no comércio exterior, o registro de
importação e exportação (DI/DE), as informações na DI quanto ao
importador e/ou adquirente da mercadoria, as aprovações e lançamentos
de incentivos fiscais, dentre outros necessários à contínua fiscalização,
supervisão e tributação das operações de comércio internacional pela
Autoridade Fiscal.
A inobservância de qualquer referência legal pelo interveniente obrigado,
motiva e autoriza a aplicação de sanção, isso porque a ação ou omissão
pelo sujeito passivo já confere conduta ilícita, a teor do art. 94 do Decreto-
Lei no 37/66 que dispõe sobre imposto de importação e reorganiza os
serviços aduaneiros, in verbis:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
Consubstanciada a infração, o infrator se sujeita às penalidades aplicáveis,
dentre elas a multa (art. 96 do Decreto-Lei no 37/66, e art. 702 e seguintes
do Decreto no 6.759/2009).
Assim como nos casos do Decreto-Lei no 1.455/76, o Regulamento
Aduaneiro (que reúne normas da legislação aduaneira) prevê as hipóteses
presuntiva e comprovada da atividade exercida pelo sujeito passivo nas
operações de importação e exportação de mercadorias, a partir de
elementos coletados na investigação pela Autoridade Fiscal.
Na modalidade presumida, o Regulamento Aduaneiro previu como
possibilidades: (i) mercadoria transportada sem identificação do
proprietário (§ 3o, Art. 40); (ii) operação realizada com recursos de
terceiros (§ 2o, Art. 106); (iii) importação de bem novo ou usado
transportado em bagagem pelo viajante procedente do exterior,
incompatível com as circunstancias da viagem (inciso I, Art. 155); e, (iv) na
apuração do valor aduaneiro, a vinculação entre as parte na transação
comercial, quando na legislação do vendedor ou com a prática ilícita não
for possível conhecer ou confirmar a composição societária, ou verificar a
existência, de fato, do vendedor (Art. 85).
A expressão ‘comprovada’ ocorre nos casos em que a Autoridade Fiscal
indica de forma clara e precisa o modus operandi do interveniente e sua
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
13
atuação dolosa ou fraudulenta na operação comercial (art. 702 e
seguintes).
Portanto, a existência ou supressão do elemento ‘prova’ é determinante na
identificação do ilícito e, de conseguinte, na aplicação da sanção cabível.
Especificamente em relação à multa objeto dos autos (art. 704 do
Regulamento Aduaneiro), sua execução pressupõe como condição (i)
importação clandestina da mercadoria; (ii) importação irregular ou
fraudulenta; (iii) ingresso da mercadoria importada no estabelecimento
sem que tenha sido declarada na importação (DI), ou desacompanhada de
nota fiscal ou de guia de licitação, conforme o caso.
Logo, verificada pela Autoridade Fiscal uma das opções, exigir-se-á do
interveniente responsável o exato valor comercial da mercadoria
importada entregue ao consumo ou consumida no mercado interno.
Portanto, a manutenção da penalidade é primordial.
Acerca dos sujeitos incluídos no polo passivo da atuação, cabe verificar se
nos autos há elementos capazes de certificar a participação ou
concorrência nos fatos ilícitos. Estão arrolados no lançamento como
responsáveis solidários:
- Wagner Sanfelice Machado, aplicado o disposto no art. 135, inciso III do
CTN, porque atuava ativamente nas operações, sendo o responsável pelas
transações comerciais e contas bancárias;
- Alexandra Sampronha Chiastarelli Machado, com base no art. 124, I do
CTN, por ter sido sócia administradora da empresa individual
posteriormente transformada na TGS Comércio e Desenvolvimento de
Informática, ainda, em razão de sua participação como titular da conta
bancária da empresa junto com seu esposo Wagner; e,
- TGS Comércio, também com fulcro no art. 124, I do CTN, dada a natureza
sucessória da atividade, sendo responsável pelos fatos ocorridos antes de
sua constituição.
O art. 135 do CTN traz como responsáveis pelas obrigações tributárias da
sociedade, em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, (i) as pessoas arroladas no art.
134, (ii) mandatários, prepostos e empregados; e, (iii) diretores, gerentes
ou representantes de pessoais jurídicas de direito privado.
Na hipótese do inciso III “diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado”, é imperiosa a demonstração do liame entre a
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
14
irregularidade e o poder de gestão, como ensina LEANDRO PAULSEN
(2020):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer
sócio. Faz-se necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a
gerência da sociedade, com poder de gestão. Efetivamente, a
responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham praticado
diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em
posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a
configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter
poderes de decisão quanto ao recolhimento do tributo 528 .
A mera condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é
que é relevante. Daí por que o art. 13 da Lei n. 8.620/93, no que estabelece
a solidariedade dos sócios de empresas por cotas de responsabilidade
limitada, sem nenhum condicionamento, extrapola o comando do art. 135,
III, do CTN, contrariando a norma geral de direito tributário e, portanto,
incorrendo em invasão à reserva de lei complementar, com ofensa ao art.
146, III, b, da CF 529. Efetivamente, a responsabilidade pessoal dos sócios
das sociedades por quotas de responsabilidade limitada, prevista no art.
13 da Lei n. 8.620/93, só existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN 530.
Tal entendimento se coaduna com o posicionamento adotado pelo
judiciário, que faço referência ao Resp no 1.201.993/SP-RR.
Retomando os fatos, incontroversa a atividade de gerência exercida por
Wagner Sanfelice Machado, à época dos fatos (04 e 05/2019), confira-se:

Nesse sentido, a sua responsabilidade deve ser conservada igualmente no
que diz respeito à empresa TGS Comércio, dada a confusão com a Nova Era
(devedora principal). Das provas colhidas pela fiscalização as empresas
tinham o mesmo endereço, sendo as transações comerciais realizadas, na
verdade, pela TGS, consoante triangulação constatada pela fiscalização:
A propósito, o endereço constante no cadastro de Nova Era é o mesmo
constante do cadastro de outras pessoas em autuação nesta unidade pelas
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
15
mesmas práticas (empresas de fachada, inexistentes de fato, meras
emitentes de notas fiscais para ocultação de terceiras pessoas). Há uma
ligação ampla de constituição e desconstituição de sociedades em comuns
por pessoas ligadas a essas empresas e o sócio de Nova Era, sendo
elementos de ligação os sócios em comum, os endereços ou telefones
idênticos, a mesma rede fictícia de fornecedores, os mesmos clientes e os
mesmos modus operandi.
Pela imagem a seguir, já se consegue visualizar que Nova Era
possuía o mesmo endereço que duas outras empresas de fachada
(conforme
constatado
em
outros
processos
fiscais).
Por
triangulação entre os sócios, identificamos que várias dessas
empresas emitiam notas fiscais para vendas efetivadas por outras
pessoas jurídicas através de sites de venda mediados por grandes
operadores de e-commerce, como Carrefour, Walmart, Via Varejo,
Amazon, entre outros. A mediação entre esses operadores foi
verificada através de informações dos participantes constantes das
próprias notas fiscais emitidas.

Ante tal fato, intimamos alguns desses operadores, em especial Via
Varejo e Carrefour, pois intermediavam a maior parte das vendas cujas
notas fiscais foram emitidas pelos fiscalizados. Em resposta transmitida à
RFB, a operadora Carrefour enviou planilha em que identificava as vendas
realizadas por pessoas jurídicas em curso de fiscalização nesta unidade,
através das quais foi possível constatar que Nova Era fora responsável por
emitir notas fiscais em seu nome, para formalizar vendas efetuadas por
terceiras pessoas, as quais também eram a beneficiárias dos pagamentos e
responsáveis por toda a logística e formalização do negócio, sendo nova era
mera pessoa jurídica de fachada para emissão das notas fiscais.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
16
Nesse sentido, mantenho a responsabilidade da empresa e por concordar
com parte da decisão recorrida, como razões de decidir, em relação aos
responsáveis TGS Comércio e Wagner Sanfelice Machado:

(...)
De início, cabe tecer algumas considerações gerais acerca da
responsabilização tributária solidária. Em primeiro lugar, é preciso deixar
claro que a hipótese do inciso I do art. 124 do CTN não se confunde com a
responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em
algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as
responsabilidades.
Em segundo lugar, cabe apontar que a responsabilidade de que trata o
inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode
ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou.
Consoante orientação insculpida no Parecer Normativo RFB no 04, de 2018,
no caso de ato ilícito, a responsabilidade solidária demanda que a pessoa a
ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo
causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo. E, dentre os atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária,
temos a evasão e simulação e demais atos decorrentes.
Considerando, assim, que o caso dos autos trata de responsabilização por
ato ilícito em que houve simulação, entendemos caracterizado não
simplesmente o interesse econômico (evidente o benefício econômico
auferido pelos autuados), mas também o interesse jurídico, uma vez ter
sido demonstrado que tanto TGS quanto seus sócios tiveram relação direta
e pessoal com o ilícito praticado.
Releva notar que, nos termos do mencionado parecer, a tese de que o
interesse comum seria um interesse jurídico consubstanciado no fato de as
pessoas passíveis de serem penalizadas estarem no mesmo polo da relação
jurídica que provocou o fato gerador, somente se aplicaria numa situação
normal, o que, definitivamente, não é o caso. Senão vejamos o seguinte
excerto:
17.2.É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse
comum seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas
constituírem do mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores
ou vendedores, por exemplo), não podendo estar em lados contrapostos.
Isso seria verdade numa situação normal, ou seja, na ocorrência de um
negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua essência. A
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
17
partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim
em cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela
constante do negócio jurídico. (g.n.)
Na situação presente, além de ter sido demonstrada a ocorrência de
simulação e, por corolário, que TGS foi a verdadeira responsável por
entregar a consumo mercadorias estrangeiras em situação irregular, temos
que a auditoria fiscal trouxe outras várias evidências a confirmar a
participação direta, pessoal e consciente dos sócios WAGNER e ALEXANDRA
no ilícito praticado.
Comecemos por verificar o quadro societário de TGS, conforme consta
retratado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 188):
Com relação à WAGNER, temos que: (i) era formalmente sócio
administrador de TGS à época dos fatos; (ii) o contrato de disponibilização
de marketplace com o Carrefour, embora firmado por ALEXANDRA, teve
WAGNER como testemunha; (iii) sob sua gestão formal, TGS se utilizou
dessa plataforma de maketplace para anunciar, comercializar e
posteriormente despachar para consumo as mercadorias descaminhadas
objeto de autuação, prática que caracteriza infração à lei e, portanto,
autoriza a responsabilização pessoal de seus representantes; (iv) na
qualidade de operador das contas correntes da TGS, juntamente com
ALEXANDRA, recebeu o pagamento pela venda das mercadorias e não
logrou comprovar o alegado repasse à suposta vendedora NOVA ERA; (v)
embora não mais estivesse formalmente no quadro societário da entidade,
em meados de 2020, permanecia cadastrado nas instituições bancárias
como responsável pelo controle e movimentação das contas correntes da
empresa; (vi) a pessoa física que ingressou na qualidade de sócio
administrador não possuía capacidade operacional para adquirir a empresa
sendo, até então, mero empregado da TGS e contratado por outra pessoa
jurídica comandada por WAGNER; (vii) apesar da presença de outros sócios
administradores retratados no quadro acima, somente WAGNER e
ALEXANDRA atuaram, durante todo o período, como responsáveis legais
pelas contas correntes de titularidade da TGS (vide quadro de fls. 193/195).
As mesmas evidências acima se repetem, em linhas gerais, no caso de
ALEXANDRA, com a única diferença de que, à época das operações
autuadas, não era mais formalmente parte integrante do quadro societário
da empresa. Todavia, ainda em meados de 2020, havia movimentação das
contas correntes de TGS por ALEXANDRA e WAGNER, embora os dois, nessa
época, não mais fizessem parte formal de seu quadro societário.
Os elementos de prova acima, expostos detalhadamente no Termo de
Verificação Fiscal, cumprem, a nosso ver, o mister não só de identificar
como comprovar as condutas dos responsáveis e seu nexo de causalidade
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
18
com a fraude perpetrada, qual seja: utilização de empresa de fachada com
o fim de produzir documentos fiscais ideologicamente falsos de modo a
ocultar os verdadeiros intervenientes nas operações e, assim, promover a
internação irregular de mercadorias estrangeiras.
Esse tipo de arranjo, inexoravelmente, acaba por expor o conluio existente
entre as pessoas físicas e jurídicas que compõem o polo passivo da
autuação.
Finalmente, quanto ao pedido para apresentação posterior de provas por
todos os meios permitidos e pertinentes, cabe trazer à colação o contido
nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação
dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
§ 49 A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 59 A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior
O protesto genérico pela posterior produção de todos os meios de prova
em direito admitidos, embora de praxe na jurisdição cível, não produz
efeitos no processo administrativo tributário, em que vige o princípio da
concentração da prova na impugnação. Em se tratando de prova
documental, deve esta ser apresentada juntamente com a peça
impugnatória, conforme determina o art. 15 do Decreto n.o 70.235, de
1972. Assim, o momento para apresentação de provas é predeterminado
pela lei processual administrativa, que também especifica as hipóteses em
que elas poderão ser admitidas extemporaneamente, independentemente
de prévio protesto.
Por fim, quanto a Alexandra Sampronha Chiastarelli Machado, entendo
que não há provas robustas para mantê-la como responsável solidária, nos
termos do inciso I, do art. 124 do CTN, porque não pertencia ao quadro
societário da empresa e, também, por não ser suficiente à prova como
titular na conta conjunta bancária da empresa.
O citado dispositivo pressupõe interesse comum na situação, ou seja, sua
participação ativa com o seu esposo Wagner na situação irregular por
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
19
meio, por exemplo, de movimentações bancárias com o efetivo pagamento
ou recebimento de fornecedores/clientes em nome da TGS o que, a meu
ver, não está tão claro nos autos.
Não há sequer elementos que atestem que a conta conjunta é solidária ou,
se não o sendo, que Alexandra poderia gerir a conta como procuradora.
Assim, sem evidências mais concretas do interesse comum, resta
prejudicada a manutenção da recorrente no polo passivo da obrigação.
Nesse sentido, cito o Resp no 1.273.396/DF:
3. Segundo a dicção do art. 124 do CTN, há duas espécies de devedores
solidários, os quais, embora não se achem em relação direta com o fato
gerador, ficam sujeitos ao cumprimento do dever tributário. É a seguinte a
redação do dispositivo legal em referência:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; e
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A
solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
4. Ao regular a solidariedade tributária, o art. 124 do CTN estabelece que o
contribuinte e o terceiro são obrigados ao respectivo pagamento do tributo
quando há interesse comum entre eles, ou seja, quando um deles realiza
conjuntamente com o outro a situação que constitui o fato gerador do
tributo (inciso I), ou por expressa disposição de lei (inciso II). Esse
dispositivo legal dá efetividade ao comando do art. 146, I da Carta Magna,
segundo o qual somente a Lei Complementar, nesta hipótese, o CTN, tem a
potestade de instituir, alterar ou modificar qualquer elemento componente
da obrigação tributária. Isso quer dizer que qualquer regra jurídica que não
detenha hierarquia complementar não tem a força de alterar esse quadro.
5. Embora o inciso I do art. 124 do CTN seja bastante vago ao imputar a
outrem o dever de recolher o tributo pela solidariedade decorrente do
interesse comum, o conceito dessa locução não é de apreensão imediata.
Por essa razão, o eminente doutrinador Professor JOSÉ JAYME DE MACEDO
OLIVEIRA esclarece, com precisão, o seu alcance, ao lecionar que a
responsabilidade solidária somente pode ser atribuída a terceiro que tenha
relação com o fato gerador da obrigação tributária. Eis a lição desse autor,
esclarecendo a dicção da regra codificada (art. 124 do CTN):
Há solidariedade passiva no caso de, na mesma relação jurídica
obrigacional, existir mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda,
conforme leciona o art. 896, parágrafo único, do Código Civil.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
20
Em sede tributária, o CTN enumera duas situações denunciativas da
configuração de solidariedade de fato, no inciso I, e de direito, no inciso II.
Quanto à primeira, embora o dispositivo não defina o que vem a ser
interesse comum, exsurge que envolve ele as pessoas que tenham
participação comum no fato gerador, ou seja, que o hajam praticado
conjuntamente.
6. E esse autor reporta um caso exemplar de solidariedade e
corresponsabilidade pelo pagamento do tributo – o IPTU – dizendo o
seguinte:
Se a hipótese de incidência do IPTU é a propriedade imobiliária urbana e se
José e Maria são ambos donos de um mesmo imóvel, há solidariedade
entre ambos, isto é, o Município pode exigir o pagamento do total do
tributo de qualquer dos dois. Pagando um, o problema do ressarcimento
pelo outro é questão não-tributária.
Na segunda, o inciso II reza que ocorrerá também solidariedade passiva
quando a lei (ordinária) assim prescrever, obviamente entre pessoas que
não apresentem o interesse comum acima referido, e que atendam ao
comando do art. 128 deste Código, vale dizer, sejam pessoas vinculadas, de
alguma maneira, ao fato gerador do tributo. Significa que não pode o
legislador agir com absoluta discricionariedade ao estabelecer hipótese de
solidariedade tributária. (Código Tributário Nacional: Comentários, Doutrina
e Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 310/311).
7. Não se desconhece que outros doutrinadores, dentre os quais se destaca
com notoriedade o ilustre Professor HUGO DE BRITO MACHADO, divergem
dessa corrente por entender que a expressão interesse comum, que cria a
solidariedade, não é o interesse meramente de fato, mas um interesse
jurídico (Comentários ao CTN, II. São Paulo: Atlas, 2004, p. 460/461).
8. Todavia, conquanto exista essa divergência doutrinária acerca da exata
medida da condição em que figuram os partícipes da concretização do fato
gerador, deve prevalecer o entendimento de que somente se estabelece o
nexo entre os devedores da prestação tributária originária, quando todos os
partícipes contribuem para a realização de uma situação que constitui fato
gerador da exação, ou seja, que a hajam praticado conjuntamente. Penso
ser esta a melhor inteligência do art. 124, I do CTN, pois, se assim não for,
poderá a solidariedade tributária ser identificada em qualquer relação
jurídica contratual, por exemplo, o que conduziria à inaceitável conclusão
de universalidade da corresponsabilidade tributária.
9. Sob outro ângulo, em relação ao inciso II do art. 124 do CTN, que
estabelece a responsabilidade por expressa disposição legal, também não
se pode considerar que seja dado ao legislador amplos poderes para eleger
ao seu talante os solidariamente responsáveis pela obrigação tributária. Em
outros termos: a quem não reveste a condição de contribuinte, somente se
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
21
pode atribuir o dever de recolher o tributo, originalmente devido pelo
contribuinte, quando, à semelhança do inciso I, existir interesse jurídico
entre o sujeito passivo indireto e o fato gerador.
10. Essa orientação é compartilhada pelo jurista HAMILTON DIAS DE
SOUZA, que afirma que a responsabilidade solidária ex lege do qual trata o
inciso II do art. 124 não é capaz de determinar a solidariedade entre
pessoas que não tenham interesse jurídico na situação que reproduz a
hipótese legal prevista em lei como fato gerador do tributo. Eis as suas
decisivas palavras: [...]
11. Logo, considerando esses limites para se atribuir a corresponsabilidade
tributária, temos que, na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o
recorrente não contribuiu para a formação da situação constitutiva do fato
gerador da obrigação tributária, porquanto a cobrança diz respeito tão
somente à remuneração mensal percebida unicamente por sua esposa e
paga pelo Organismo Internacional pelos serviços prestados ao PNUD.
12. Assim, não se pode dizer, neste caso, que há interesse comum do
marido na situação constitutiva do fato gerador do IRPF da esposa, pelo
menos na acepção prevista no inciso I do art. 124 do CTN, porquanto se
pressupõe, para esse efeito, que tivesse havido participação ativa dele, ao
lado da esposa, na produção do fato gerador da percepção dos
rendimentos tidos por tributáveis. Tampouco, se poderá dizer haver
expressa disposição legal capaz de atribuir a carga tributária a pessoa que
não contribuiu para realização do fato previsto como gerador da obrigação,
no caso, a percepção de renda. (...)
(RECURSO ESPECIAL No 1.273.396 – DF, Relator MINISTRO NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Julgamento em 12/12/2019)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir
do polo passivo da autuação Alexandra Sampronha Chiastarelli Machado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para excluir do polo passivo da autuação Alexandra Sampronha Chiastarelli
Machado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.906 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720420/2020-88
22

Fl. 348
DF CARF MF
Original